Tribunal: TJES
Processo: 5007345-84.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007345-84.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR CAUAN LYRIO COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE. ACUIDADE VISUAL PERFEITA MEDIANTE CORREÇÃO ÓPTICA. ELIMINAÇÃO BASEADA EM CONJECTURA DE INCAPACIDADE FUTURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de ato administrativo que eliminou candidato no exame de saúde (oftalmológico) de concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, em razão de diagnóstico de ceratocone previsto em edital como causa de inaptidão, sob o fundamento de que o impetrante comprovou por laudo particular possuir acuidade visual corrigida de 20/20 em ambos os olhos e plena higidez funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal e razoável a eliminação de candidato em concurso público para a carreira militar em decorrência de diagnóstico de ceratocone previsto no edital, quando demonstrado por prova documental que a condição clínica é passível de correção óptica e não acarreta limitação funcional contemporânea ou imediata para as atribuições do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discricionariedade da Administração Pública na fixação de requisitos de saúde para o ingresso nas carreiras policiais encontra limite nos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos.

4. O diagnóstico de patologia descrita em edital não autoriza a exclusão automática de candidato quando a deficiência visual é perfeitamente corrigível por meios ópticos e a acuidade visual corrigida atende aos índices mínimos exigidos no certame.

5. O ato administrativo que elimina candidato com base em mera conjectura sobre eventual evolução degenerativa ou incapacidade futura atenta contra o direito ao livre acesso aos cargos públicos, visto que a incapacidade para o serviço público deve ser atual e concreta, e não presumida ou hipotética.

6. A intervenção do Poder Judiciário para anular ato de exclusão desproporcional e desarrazoado limita-se ao controle de legalidade e constitucionalidade, não configurando intromissão indevida no mérito administrativo ou ofensa ao princípio da separação dos poderes e ao Tema nº 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal e desarrazoado o ato que exclui candidato de concurso público para a carreira militar em razão de ceratocone quando demonstrado que a deficiência visual é passível de correção por meios ópticos e que o candidato possui acuidade funcional compatível com as atribuições do cargo. 2. A previsão de condição clínica restritiva em edital não justifica isoladamente a inaptidão se não houver efetivo e contemporâneo comprometimento das funções do cargo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º e art. 37, I e II; Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), art. 9º, VII; Lei Complementar Estadual nº 667/2012; Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 1º, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 630.733/DF (Tema nº 485 RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2014; TJES, RemNecCiv nº 5038980-20.2024.8.08.0024, Rel. Des. Alexandre Puppim, Primeira Câmara Cível, j. 09/04/2026; TJES, RN nº 5025247-21.2023.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, m. 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 5007345-84.2025.8.08.0024

SESSÃO DIA: 19/5/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida no evento 13951781 pela magistrada da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, no mandado de segurança impetrado por
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
, concedeu a segurança para declarar nulo “
o ato administrativo que declarou o Impetrante inapto no exame de saúde (exame oftalmológico) realizado no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM) – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001 – CFO/2024, permitindo a participação em igualdade de condições com os demais concorrentes, caso a questão debatida nesses autos seja o único fator impeditivo para tanto
”.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 13951783, em resumo, o ente público apelante alega que: (I) é inadequada a via eleita, pois o mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo o laudo médico apresentado genérico e insuficiente para comprovar direito líquido e certo; (II) inexiste ato coator ilegal, uma vez que a Administração Pública agiu nos estritos limites da legalidade ao observar previsão editalícia expressa sobre a inaptidão decorrente de ceratocone; (III) não há ilegalidade no ato impugnado, pois a eliminação do candidato ocorreu com base em previsão editalícia clara, respaldada na legislação estadual, na Constituição e nas normas internas da corporação; (IV) a exclusão do candidato não violou os princípios da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos, pois as regras do edital foram aplicadas de forma isonômica a todos os participantes; (V) é incabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da repercussão geral; (VI) deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação, por haver risco de dano grave e de difícil reparação ao Estado, caso a sentença produza efeitos antes do julgamento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no evento 13952288, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

*

O SR. ADVOGADO MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA:-

Senhor Presidente boa tarde; eminente Relator, em nome de quem cumprimento todos os demais Desembargadores presentes; Doutor Suzano, ilustre representante do Ministério Público; colegas advogados e servidores.

Como apregoado pronuncio-me em favor do impetrante, ora apelado. Esse mandado de segurança foi impetrado em face de um ato Administrativo que eliminou do concurso para o curso de formação de oficiais de Polícia Militar. Essa eliminação se deu em razão do diagnóstico de uma deficiência visual chamada ceratocone. A segurança foi concedida mantendo o impetrante no curso, daí o presente recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Não discutimos se o impetrante possui ou não o ceratocone, porque isso é um fato incontroverso. O que se discute, o que se traz a esta tribuna é se um diagnóstico médico, desacompanhado da incapacidade funcional concreta dele, pode justificar a exclusão automática do candidato comprovadamente apto. Porque foi isso o que aconteceu nos autos.

A resposta que este Tribunal tem dado reiteradamente para casos como este é que: não. O impetrante apresentou um laudo oftalmológico específico, demonstrando sua capacidade visual e com índice de acuidade dentro dos parâmetros exigidos pelo Edital. E mais, inclusive, consta desse laudo que a ceratocone do impetrante é corrigível por meio de lentes de contato. A sentença reconheceu expressamente a suficiência dessa prova documental.

Não há aqui uma controvérsia técnica complexa, nem necessidade de perícia. A Administração em momento algum apontou a incapacidade prática do impetrante. Não apontou perda funcional, não apontou limitação operacional. Limitou-se tão somente a afirmar a existência do diagnóstico. E o diagnóstico, por si só, não se confunde com incapacidade. Inclusive, demonstramos que o candidato frequentou a Academia Militar de Agulhas Negras sem qualquer restrição funcional. E esse talvez seja o ponto mais sensível desta sustentação.

O estado do Espírito Santo parte da premissa de que a existência da patologia basta para excluir o candidato. Mas a jurisprudência deste Tribunal exige algo diferente, exige que essa incapacidade seja concreta.

A sentença ao conceder a segurança não inovou, não criou tese nova, nem ampliou direito algum. Ela apenas aplicou aquilo que o Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente. Inclusive em minhas contrarrazões juntei vários precedentes nesse sentido.

Cito apenas um da Terceira Câmara Cível, na remessa necessária nº 5028131-23, Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca que concluiu:
que a eliminação do candidato portador de ceratocone, quando a condição é possível de correção, revela-se desproporcional e desarrazoada
. E nesse sentido é a jurisprudência de todas as Câmaras deste Tribunal em suas mais variadas composições.

O que se pede é exatamente isso, a aplicação desse entendimento que esta Corte já consolidou.

Há outro detalhe muito importante que chamo a atenção. O próprio estado do Espírito Santo em casos semelhantes deixou de reconhecer porque reconheceu juridicamente os pedidos dessa natureza e com fundamento no Enunciado CPGE nº 20 que diz:
fica dispensada a apresentação de defesa e a interposição de recurso e autorizado o reconhecimento jurídico do pedido em ações que questionem a ilegalidade da eliminação de candidato em concurso público, em exame de saúde em razão de portar baixa acuidade visual passível de correção comprovada por laudos médicos.

O próprio Ente estatal reconhece institucionalmente que a eliminação de candidatos com limitações visuais corrigíveis configura uma ilegalidade. Mas neste caso o estado do Espírito Santo adotou posição oposta.

O candidato, ora impetrante e então apelado, já está integrado no curso de formação. Não há qualquer notícia de limitação prática, incapacidade funcional ou prejuízo à Administração Pública. Em sentido oposto sua exclusão agora produziria realmente um dano concreto, imediato e irreversível de modo que a manutenção da sentença não representa, como já dito, ampliação de direitos nem flexibilização indevida do Edital. Representa, na verdade, a preservação da coerência jurisprudencial desta Corte.

Por isso, com essa rápida manifestação e agradecendo a oportunidade, requer-se o improvimento do recurso. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses do apelado, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ele ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida no evento 13951781 pela magistrada da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, no mandado de segurança impetrado por
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
, concedeu a segurança para declarar nulo “
o ato administrativo que declarou o Impetrante inapto no exame de saúde (exame oftalmológico) realizado no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM) – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001 – CFO/2024, permitindo a participação em igualdade de condições com os demais concorrentes, caso a questão debatida nesses autos seja o único fator impeditivo para tanto
”.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 13951783, em resumo, o ente público apelante alega que: (I) é inadequada a via eleita, pois o mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo o laudo médico apresentado genérico e insuficiente para comprovar direito líquido e certo; (II) inexiste ato coator ilegal, uma vez que a Administração Pública agiu nos estritos limites da legalidade ao observar previsão editalícia expressa sobre a inaptidão decorrente de ceratocone; (III) não há ilegalidade no ato impugnado, pois a eliminação do candidato ocorreu com base em previsão editalícia clara, respaldada na legislação estadual, na Constituição e nas normas internas da corporação; (IV) a exclusão do candidato não violou os princípios da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos, pois as regras do edital foram aplicadas de forma isonômica a todos os participantes; (V) é incabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da repercussão geral; (VI) deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação, por haver risco de dano grave e de difícil reparação ao Estado, caso a sentença produza efeitos antes do julgamento do recurso.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de inadequação da via eleita, suscitada pelo ente público apelante. A discussão sobre a existência ou não de direito líquido e certo, bem como a suficiência da prova pré-constituída, não constitui matéria preliminar, mas sim questão que se confunde com o próprio mérito da impetração, de modo que com ela será analisada.

Superado esse ponto, rememoro que na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
em face de ato reputado ilegal concernente à sua eliminação do concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 – CFO/PMES, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Oficial Combatente.

O impetrante sustentou, na exordial, que obteve êxito nas demais etapas do certame, incluindo o exame intelectual, avaliação psicológica, teste de aptidão física e investigação social, sendo eliminado exclusivamente na fase de inspeção de saúde, em razão de diagnóstico de ceratocone, considerado pela banca como causa de inaptidão física. Narrou que a conclusão da Junta Médica padece de falta de motivação técnica adequada, pois teria se limitado a indicar o CID da condição oftalmológica sem proceder à avaliação funcional concreta ou demonstrar incompatibilidade entre a patologia e as atribuições inerentes ao cargo.

Para comprovar sua aptidão plena ao exercício das funções militares, anexou à exordial laudo médico particular emitido por especialista em oftalmologia, no qual se atesta a presença de acuidade visual corrigida para 20/20 em ambos os olhos, ausência de restrição funcional e inexistência de contraindicação para atividades de natureza policial.

Com base em tais fundamentos, o impetrante pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto, requerendo, como consequência, a sua reintegração ao concurso público na etapa subsequente à eliminação, o que foi concedido em primeiro grau.

A etapa aludida pelo ora apelado consiste na quinta etapa do concurso público referido, de caráter eliminatório (item N do Edital nº 01/2024), relativa a
inspeção de saúde
realizada por uma Junta Militar de Saúde da Diretoria de Saúde da PMES, que considerou o candidato inapto, diante do diagnóstico de ceratocone.

A Lei Complementar nº 911/2019, citada no edital ao qual se submeteu o recorrido, define, em seu artigo 1º, §1º, inciso IX, que a inspeção de saúde “
é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS
”.

O artigo 9º, inciso VII, da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos que regulam o ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, também tratada no edital que regula o caso concreto, dispõe que:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á
na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais,
por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira,
observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais
:

[...]

VII -
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

No caso concreto, o ato de exclusão de
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
amparou-se na alínea “f” do § 4º do artigo 3º do Anexo III do Edital nº 01/2024, que elenca como condição clínica que gera inaptidão as distrofias e degenerações de córneas, a exemplo do ceratocone.

Ao apreciar, em sede de cognição sumária, o agravo de instrumento nº 5004305-69.2025.8.08.0000, interposto pelo ente público, concedi efeito suspensivo, mormente pela justificativa da Junta Médica da PMES no sentido de que o diagnóstico do candidato “
compromete a necessária eficiência das atividades da corporação, colocando em risco não apenas o indivíduo, como também seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências
” e pela presunção de legitimidade que reveste a avaliação médica oficial.

Nesta oportunidade, analisando de forma exauriente o caso concreto, saliento que a atuação da Administração Pública, conquanto pautada pelo princípio da legalidade estrita, não pode se distanciar dos mandamentos constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que informam a validade de todo ato administrativo. A exigência editalícia de aptidão física destina-se a assegurar que o servidor possua plenas condições para o desempenho das atribuições do cargo público. Não se concebe, portanto, que a previsão editalícia se erija como um fim em si mesma, alheia à realidade fática e funcional do candidato.

O ceratocone configura desordem ectásica não inflamatória da córnea, que se caracteriza pelo afinamento progressivo do estroma corneal. Todavia, a ciência médica contemporânea dispõe de mecanismos terapêuticos e ópticos eficazes, tais como lentes de contato especiais e o procedimento de
crosslinking
, capazes de estabilizar a condição e restabelecer de forma integral a acuidade visual do paciente.

Na hipótese vertente, o laudo médico particular juntado pelo impetrante, subscrito por médico oftalmologista, atesta de forma inequívoca que o candidato possui acuidade visual corrigida de 20/20 (cem por cento de visão) em ambos os olhos, sem restrições funcionais e com plena higidez ocular. Depreende-se daí que, mediante o uso de correção óptica,
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
alcança e supera os índices mínimos de acuidade visual exigidos pelo próprio instrumento convocatório em seu artigo 4º.

A exclusão de candidato com acuidade visual corrigida perfeita, sob o argumento abstrato de possibilidade de evolução degenerativa futura da doença, revela-se desarrazoada. O ato administrativo que elimina candidato com base em mera conjectura sobre eventual incapacidade futura de desempenho das funções, sem amparo em limitação funcional contemporânea e real, atenta contra o direito ao livre acesso aos cargos públicos e viola o princípio da proporcionalidade. A incapacidade para o serviço público deve ser atual e concreta, e não presumida ou hipotética.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou o entendimento de que a eliminação de candidato em virtude de disfunção visual perfeitamente passível de correção ofende o princípio da razoabilidade, máxime quando as provas dos autos demonstram a ausência de limitação para as atividades diárias e profissionais. Transcrevo, a propósito, os seguintes julgados deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE. ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS LIMITES EDITALÍCIOS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo de inaptidão de candidata em concurso público para o cargo de soldado combatente da polícia militar do estado do Espírito Santo (pmes). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o diagnóstico de ceratocone por si só justifica a exclusão de candidato de concurso público para a carreira militar quando demonstrada por prova documental a higidez sensorial e o cumprimento dos índices de acuidade visual exigidos no edital. III. Razões de decidir 3. A discricionariedade da administração pública na fixação de requisitos de saúde para o ingresso em carreiras policiais encontra limite nos princípios da razoabilidade da proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. 4. O diagnóstico de ceratocone não autoriza a exclusão automática de candidato quando a patologia é assintomática e a acuidade visual permanece dentro dos parâmetros de normalidade exigidos pela própria corporação. 5. A jurisprudência deste tribunal de justiça veda a eliminação de candidatos em virtude de condições clínicas que não comprometam o desempenho funcional imediato ou que sejam passíveis de correção. lV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. É ilegal o ato que exclui candidato de concurso público para carreira militar em razão de ceratocone quando demonstrada a higidez visual compatível com as atribuições do cargo. 2. A existência de patologia prevista em edital não justifica isoladamente a inaptidão se não houver efetivo comprometimento das funções ou dos índices de acuidade exigidos no certame. Dispositivos relevantes citados: CF/88 art. 37 I e II. Jurisprudência relevante citada: TJES remessa necessária nº 5036548-96.2022.8.08.0024 Rel. Des. Robson Luiz albanez j. 07/01/2025; TJES mandado de segurança nº 5011112-76.2023.8.08.0000 Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu j. 08/02/2024; TJES agravo de instrumento nº 5011034-82.2023.8.08.0000 Rel. Des. Sergio ricardo de Souza j. 27/05/2024. (TJES; RemNecCiv 5038980-20.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Data 09/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. Remessa necessária para reexame da sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que excluiu candidato do concurso público para admissão ao cargo de soldado combatente da polícia militar do Espírito Santo, sob a alegação de não atender à acuidade visual mínima prevista em edital. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade ou não da exigência editalícia de acuidade visual mínima para o exercício do cargo de soldado combatente, quando a deficiência visual do candidato é passível de correção por óculos, lentes de contato ou cirurgia. III. Razões de decidir. rf. 3. A exigência de condições físicas mínimas em concursos públicos deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há possibilidade de correção da deficiência visual por meios como óculos ou lentes de contato. 4. O laudo oftalmológico acostado aos autos atesta que o impetrante possui astigmatismo corrigível, não comprometendo suas aptidões para o exercício das funções de soldado combatente. 5. A eliminação do candidato, sob tais condições, configura medida desproporcional e desarrazoada, conforme o entendimento pacífico deste tribunal. lV. Dispositivo e tese. 6. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. 7. Tese de julgamento: a eliminação de candidato de concurso público por não atender à acuidade visual mínima prevista em edital é desproporcional e irrazoável quando a deficiência visual é passível de correção por meios como óculos, lentes de contato ou cirurgia. dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: TJES, RN 5025779-29.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, j. 04.03.2024; TJES, AI n. 5011034-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza, j. 27.05.2024; TJES, RN 0000822-83.2021.8.08.0024, Rel. Des. Walace pandolpho kiffer, j. 30.06.2022. (TJES; RN 5025247-21.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 09/12/2024)

A despeito da presunção de legitimidade de que gozam os atos da Junta Militar de Saúde da PMES, tal prerrogativa não assume caráter absoluto. Constatada a manifesta dissonância entre o ato administrativo e os princípios constitucionais da razoabilidade e da igualdade, compete ao Poder Judiciário intervir para restabelecer a ordem jurídica violada.

Tal intervenção não configura intromissão indevida no mérito administrativo ou ofensa ao princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Carta Magna, tampouco desrespeito ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da repercussão geral. O controle jurisdicional limita-se, nesta sede, à aferição da estrita legalidade e constitucionalidade do ato impugnado, diante da patente desproporcionalidade da exclusão de candidato apto.

Desta feita, evidenciada a ausência de limitação funcional e demonstrado o pleno restabelecimento da acuidade visual por correção óptica, impõe-se a manutenção da r. sentença que concedeu a segurança para anular o ato de eliminação de
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
, para assegurar o seu prosseguimento no concurso público para Oficiais da PMES.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses do apelado, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ele ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida no evento 13951781 pela magistrada da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, no mandado de segurança impetrado por
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
, concedeu a segurança para declarar nulo “
o ato administrativo que declarou o Impetrante inapto no exame de saúde (exame oftalmológico) realizado no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM) – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001 – CFO/2024, permitindo a participação em igualdade de condições com os demais concorrentes, caso a questão debatida nesses autos seja o único fator impeditivo para tanto
”.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 13951783, em resumo, o ente público apelante alega que: (I) é inadequada a via eleita, pois o mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo o laudo médico apresentado genérico e insuficiente para comprovar direito líquido e certo; (II) inexiste ato coator ilegal, uma vez que a Administração Pública agiu nos estritos limites da legalidade ao observar previsão editalícia expressa sobre a inaptidão decorrente de ceratocone; (III) não há ilegalidade no ato impugnado, pois a eliminação do candidato ocorreu com base em previsão editalícia clara, respaldada na legislação estadual, na Constituição e nas normas internas da corporação; (IV) a exclusão do candidato não violou os princípios da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos, pois as regras do edital foram aplicadas de forma isonômica a todos os participantes; (V) é incabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da repercussão geral; (VI) deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação, por haver risco de dano grave e de difícil reparação ao Estado, caso a sentença produza efeitos antes do julgamento do recurso.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de inadequação da via eleita, suscitada pelo ente público apelante. A discussão sobre a existência ou não de direito líquido e certo, bem como a suficiência da prova pré-constituída, não constitui matéria preliminar, mas sim questão que se confunde com o próprio mérito da impetração, de modo que com ela será analisada.

Superado esse ponto, rememoro que na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
em face de ato reputado ilegal concernente à sua eliminação do concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 – CFO/PMES, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Oficial Combatente.

O impetrante sustentou, na exordial, que obteve êxito nas demais etapas do certame, incluindo o exame intelectual, avaliação psicológica, teste de aptidão física e investigação social, sendo eliminado exclusivamente na fase de inspeção de saúde, em razão de diagnóstico de ceratocone, considerado pela banca como causa de inaptidão física. Narrou que a conclusão da Junta Médica padece de falta de motivação técnica adequada, pois teria se limitado a indicar o CID da condição oftalmológica sem proceder à avaliação funcional concreta ou demonstrar incompatibilidade entre a patologia e as atribuições inerentes ao cargo.

Para comprovar sua aptidão plena ao exercício das funções militares, anexou à exordial laudo médico particular emitido por especialista em oftalmologia, no qual se atesta a presença de acuidade visual corrigida para 20/20 em ambos os olhos, ausência de restrição funcional e inexistência de contraindicação para atividades de natureza policial.

Com base em tais fundamentos, o impetrante pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto, requerendo, como consequência, a sua reintegração ao concurso público na etapa subsequente à eliminação, o que foi concedido em primeiro grau.

A etapa aludida pelo ora apelado consiste na quinta etapa do concurso público referido, de caráter eliminatório (item N do Edital nº 01/2024), relativa a

inspeção
de saúde
realizada por uma Junta Militar de Saúde da Diretoria de Saúde da PMES, que considerou o candidato inapto, diante do diagnóstico de ceratocone.

A Lei Complementar nº 911/2019, citada no edital ao qual se submeteu o recorrido, define, em seu artigo 1º, §1º, inciso IX, que a inspeção de saúde “
é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS
”.

O artigo 9º, inciso VII, da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos que regulam o ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, também tratada no edital que regula o caso concreto, dispõe que:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á
na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais,
por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira,
observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais
:

[...]

VII -
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

No caso concreto, o ato de exclusão de
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
amparou-se na alínea “f” do § 4º do artigo 3º do Anexo III do Edital nº 01/2024, que elenca como condição clínica que gera inaptidão as distrofias e degenerações de córneas, a exemplo do ceratocone.

Ao apreciar, em sede de cognição sumária, o agravo de instrumento nº 5004305-69.2025.8.08.0000, interposto pelo ente público, concedi efeito suspensivo, mormente pela justificativa da Junta Médica da PMES no sentido de que o diagnóstico do candidato “
compromete a necessária eficiência das atividades da corporação, colocando em risco não apenas o indivíduo, como também seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências
” e pela presunção de legitimidade que reveste a avaliação médica oficial.

Nesta oportunidade, analisando de forma exauriente o caso concreto, saliento que a atuação da Administração Pública, conquanto pautada pelo princípio da legalidade estrita, não pode se distanciar dos mandamentos constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que informam a validade de todo ato administrativo. A exigência editalícia de aptidão física destina-se a assegurar que o servidor possua plenas condições para o desempenho das atribuições do cargo público. Não se concebe, portanto, que a previsão editalícia se erija como um fim em si mesma, alheia à realidade fática e funcional do candidato.

O ceratocone configura desordem ectásica não inflamatória da córnea, que se caracteriza pelo afinamento progressivo do estroma corneal. Todavia, a ciência médica contemporânea dispõe de mecanismos terapêuticos e ópticos eficazes, tais como lentes de contato especiais e o procedimento de
crosslinking
, capazes de estabilizar a condição e restabelecer de forma integral a acuidade visual do paciente.

Na hipótese vertente, o laudo médico particular juntado pelo impetrante, subscrito por médico oftalmologista, atesta de forma inequívoca que o candidato possui acuidade visual corrigida de 20/20 (cem por cento de visão) em ambos os olhos, sem restrições funcionais e com plena higidez ocular. Depreende-se daí que, mediante o uso de correção óptica,
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
alcança e supera os índices mínimos de acuidade visual exigidos pelo próprio instrumento convocatório em seu artigo 4º.

A exclusão de candidato com acuidade visual corrigida perfeita, sob o argumento abstrato de possibilidade de evolução degenerativa futura da doença, revela-se desarrazoada. O ato administrativo que elimina candidato com base em mera conjectura sobre eventual incapacidade futura de desempenho das funções, sem amparo em limitação funcional contemporânea e real, atenta contra o direito ao livre acesso aos cargos públicos e viola o princípio da proporcionalidade. A incapacidade para o serviço público deve ser atual e concreta, e não presumida ou hipotética.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou o entendimento de que a eliminação de candidato em virtude de disfunção visual perfeitamente passível de correção ofende o princípio da razoabilidade, máxime quando as provas dos autos demonstram a ausência de limitação para as atividades diárias e profissionais. Transcrevo, a propósito, os seguintes julgados deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE. ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS LIMITES EDITALÍCIOS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo de inaptidão de candidata em concurso público para o cargo de soldado combatente da polícia militar do estado do Espírito Santo (pmes). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o diagnóstico de ceratocone por si só justifica a exclusão de candidato de concurso público para a carreira militar quando demonstrada por prova documental a higidez sensorial e o cumprimento dos índices de acuidade visual exigidos no edital. III. Razões de decidir 3. A discricionariedade da administração pública na fixação de requisitos de saúde para o ingresso em carreiras policiais encontra limite nos princípios da razoabilidade da proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. 4. O diagnóstico de ceratocone não autoriza a exclusão automática de candidato quando a patologia é assintomática e a acuidade visual permanece dentro dos parâmetros de normalidade exigidos pela própria corporação. 5. A jurisprudência deste tribunal de justiça veda a eliminação de candidatos em virtude de condições clínicas que não comprometam o desempenho funcional imediato ou que sejam passíveis de correção. lV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. É ilegal o ato que exclui candidato de concurso público para carreira militar em razão de ceratocone quando demonstrada a higidez visual compatível com as atribuições do cargo. 2. A existência de patologia prevista em edital não justifica isoladamente a inaptidão se não houver efetivo comprometimento das funções ou dos índices de acuidade exigidos no certame. Dispositivos relevantes citados: CF/88 art. 37 I e II. Jurisprudência relevante citada: TJES remessa necessária nº 5036548-96.2022.8.08.0024 Rel. Des. Robson Luiz albanez j. 07/01/2025; TJES mandado de segurança nº 5011112-76.2023.8.08.0000 Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu j. 08/02/2024; TJES agravo de instrumento nº 5011034-82.2023.8.08.0000 Rel. Des. Sergio ricardo de Souza j. 27/05/2024. (TJES; RemNecCiv 5038980-20.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Data 09/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. Remessa necessária para reexame da sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que excluiu candidato do concurso público para admissão ao cargo de soldado combatente da polícia militar do Espírito Santo, sob a alegação de não atender à acuidade visual mínima prevista em edital. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade ou não da exigência editalícia de acuidade visual mínima para o exercício do cargo de soldado combatente, quando a deficiência visual do candidato é passível de correção por óculos, lentes de contato ou cirurgia. III. Razões de decidir. rf. 3. A exigência de condições físicas mínimas em concursos públicos deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há possibilidade de correção da deficiência visual por meios como óculos ou lentes de contato. 4. O laudo oftalmológico acostado aos autos atesta que o impetrante possui astigmatismo corrigível, não comprometendo suas aptidões para o exercício das funções de soldado combatente. 5. A eliminação do candidato, sob tais condições, configura medida desproporcional e desarrazoada, conforme o entendimento pacífico deste tribunal. lV. Dispositivo e tese. 6. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. 7. Tese de julgamento: a eliminação de candidato de concurso público por não atender à acuidade visual mínima prevista em edital é desproporcional e irrazoável quando a deficiência visual é passível de correção por meios como óculos, lentes de contato ou cirurgia. dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: TJES, RN 5025779-29.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, j. 04.03.2024; TJES, AI n. 5011034-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza, j. 27.05.2024; TJES, RN 0000822-83.2021.8.08.0024, Rel. Des. Walace pandolpho kiffer, j. 30.06.2022. (TJES; RN 5025247-21.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 09/12/2024)

A despeito da presunção de legitimidade de que gozam os atos da Junta Militar de Saúde da PMES, tal prerrogativa não assume caráter absoluto. Constatada a manifesta dissonância entre o ato administrativo e os princípios constitucionais da razoabilidade e da igualdade, compete ao Poder Judiciário intervir para restabelecer a ordem jurídica violada.

Tal intervenção não configura intromissão indevida no mérito administrativo ou ofensa ao princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Carta Magna, tampouco desrespeito ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da repercussão geral. O controle jurisdicional limita-se, nesta sede, à aferição da estrita legalidade e constitucionalidade do ato impugnado, diante da patente desproporcionalidade da exclusão de candidato apto.

Desta feita, evidenciada a ausência de limitação funcional e demonstrado o pleno restabelecimento da acuidade visual por correção óptica, impõe-se a manutenção da r. sentença que concedeu a segurança para anular o ato de eliminação de
IGOR CAUAN LYRIO COSTA
, para assegurar o seu prosseguimento no concurso público para Oficiais da PMES.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________